Tribunal: TJMT
Processo: 0029736-40.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos etc.
I – Este julgador esgotou sua prestação jurisdicional quando do julgamento do Recurso de Apelação ID 41590459 consignando os motivos pelos quais deu provimento ao recurso.
II – Desta forma, não havendo mais questões a serem dirimidas no contexto deste recurso de apelação, determino que a secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão monocrática, realizando-se as baixas e anotações devidas.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =